Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714403-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON SILVA DAS NEVES AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WELTON SILVA DAS NEVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 57775467), o devedor agravante sustenta em síntese que (i) havia tratativa de acordo entre as partes e mesmo assim o agravado ajuizou ação de busca e apreensão, o que caracteriza violação ao princípio da lealdade e boa-fé objetiva; (ii) que a notificação via postal não observou os requisitos de validade, pois ausentes a data da emissão do contrato, a agência de origem e o valor da parcela; (iii) que há abusividade contratual decorrente de capitalização diária de juros, sem previsão no contrato. Requer : a) a tutela antecipada para que seja determinado o recolhimento do mandado e/ou a devolução do veículo ao Agravante, até a decisão deste recurso; b) no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada com a consequente extinção do processo. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância da origem, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Na hipótese, verifica-se que não foram apreciadas pelo Juízo da origem as matérias arguidas pelo agravante, Por oportuno, deve-se registrar que, conquanto o devedor fiduciante possa questionar as matérias arguidas pelo agravante, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, inicialmente a impugnação deve ser submetida ao Juízo da origem, não se mostra viável que a apreciação seja realizada diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO AINDA NÃO EXAMINADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC). 2. Não há que se falar em omissão no acórdão que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da execução sem analisar as matérias de mérito suscitadas nas contrarrazões de apelação, uma vez que essas matérias devem, primeiramente, ser enfrentadas pelo magistrado de primeiro grau no curso do processo de execução, e não diretamente pelo Colegiado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 3. Tal disciplina opera em benefício do próprio executado embargante, pois, na eventualidade de o magistrado a quo decidir de forma desfavorável, aquele terá a oportunidade de apresentar recurso de ampla cognição, a exemplo do agravo de instrumento e da apelação. 4. Caso o Colegiado, desde logo, apreciasse as matérias de mérito que não foram decididas na origem, os únicos recursos cabíveis seriam embargos declaratórios, recurso especial e recurso extraordinário, os quais, todavia, possuem cognição restrita às hipóteses previstas no CPC e na Constituição Federal, além de não serem dotados, em regra, de efeito suspensivo. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1841416, 00023691920158070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 20/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação. 2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: "2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)" (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1642642, 07039391320218070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.? (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) Assim, considerando que a fundamentação recursal está firmada em indagações não apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se vislumbra possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Deve o agravante, portanto, aguardar deliberação sobre as matérias versadas por parte do Juízo de origem. Nos termos do disposto no art. 932, inciso III, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital